Tribunal: TJPA
Processo: 0012756-28.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0012756-28.2018.8.14.0051
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: A JUSTIÇA PÚBLICA
APELADO: LUCIANO DOS SANTOS PAULA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 217-A DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A SENTENÇA QUE ABSOLVEU O APELADO PORQUE NÃO FICOU DEMONSTRADO O DOLO. PRESENÇA DE PROVAS APTAS A DEMONSTRAR A INTENÇÃO DO ACUSADO EM SATISFAZER SUA LASCÍVIA. PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PENA APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL UMA VEZ QUE A CULPABILIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MILITAM EM DESFAVOR DO APELADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A ofendida, tanto no inquérito policial como em juízo confirmou os termos da denúncia, informações estas que foram confirmadas pela prova testemunhal colhida na instrução processual, não existindo qualquer elemento de prova que comprometa o valor probatório dessas declarações, logo restou provado que o apelado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a ofendida, que não puderam ser constatados pelo exame sexológico forense porque não deixam vestígios.
2.

O dolo de satisfação da lascívia ficou provado, uma vez que vítima fugiu do local e, quando contou os fatos a sua mãe, estava nervosa. Ora, se a ofendida e o apelado já se conheciam, não havia motivos para que esta o temesse, caso a situação não tivesse acontecido. Desse modo, a condenação pelo crime do art. 217 do CP é medida que se impõe.
3.

PENA APLICADA.
Considera-se a culpabilidade do apelado grave, pois conhecia a vítima desde quando nasceu e mesmo assim praticou o delito; não há registro de antecedentes criminais; que inexistem elementos que permitam analisar a personalidade e a conduta social do recorrido; que os motivos são inerentes ao tipo penal; que as circunstâncias do crime devem militar em desfavor do recorrido, uma vez que se aproveitou do fato de estar a sós com a vítima para cometer o delito; que as consequências são próprias das elementares do delito; que a vítima não contribuiu para o delito, razões pelas quais se fixa a pena base em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo que cada vetor desfavorável, no caso a culpabilidade e as circunstâncias do delito, equivale a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, resultado da diferença entre as penas máxima e mínima, divididas por 08 (oito), que é o número de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, que se torna definitiva, à míngua de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição da pena.
4.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para condenar o apelante à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 217-A do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 10 de agosto de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que absolveu o apelado
LUCIANO DOS SANTO PAULA
, da prática do crime do art. 217-A do CP contra a vítima
F.E.N.C.
, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que as provas são suficientes para autorizar a condenação do apelado, uma vez que as declarações da vítima encontram-se corroboradas pela prova testemunhal produzida em juízo no sentido de demonstrar que o recorrido, ao lhe beijar no rosto e na boca e tocar nas suas nádegas, pretendeu satisfazer sua lascívia.

Pede a condenação do apelado nas penas do art. 217-A do CP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, posto que tocou acidentalmente nas nádegas da vítima, o que afasta o dolo.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 16/04/2017, na Cidade de Santarém, a vítima F.E.N.C.
,
então com 09 (nove) anos de idade, estava no comércio de propriedade da sua tia, senhora Gleiciane Barbosa, atendendo os clientes enquanto esta trocava de roupa. Nessa ocasião, o apelado chegou no estabelecimento para comprar frango e sal, momento em que, percebendo que a vítima estava sozinha, a abraçou, beijou-lhe o rosto e a boca e pegou nas suas nádegas. Ato contínuo, quando tentou pegar na genitália, da menor, esta correu e se dirigiu a sua residência e contou o fato para sua mãe, senhora Suria Ferreira do Nascimento. Por isso, o recorrido foi denunciado pelo crime do art. 217-A do CP.

Encerrada a instrução processual, o recorrido foi absolvido, uma vez que o juízo inquinado coator entendeu que as provas não demonstraram, de forma segura, que o apelado pretendia satisfazer sua lascívia.

DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

O apelante alega que as provas são suficientes para autorizar a condenação do apelado, uma vez que as declarações da vítima encontram-se corroboradas pela prova testemunhal produzida em juízo no sentido de demonstrar que o recorrido, ao lhe beijar no rosto e na boca e tocar nas suas nádegas, pretendeu satisfazer sua lascívia.

Com efeito, o magistrado sentenciante absolveu o recorrido porque entendeu que não ficou provado que este não pretendeu satisfazer sua lascívia.

No entanto, analisando as provas dos autos, constata-se que tanto no inquérito policial (fls. 31 do apenso) como em juízo (mídia de fls. 35), a ofendida confirmou os termos da denúncia, informações estas que foram confirmadas pelas testemunhas Suria Ferreira Nascimento e Gleiciane Rodrigues Barbosa, ouvidas na instrução processual (mídia de fls. 35). Ademais, não existe qualquer elemento de prova que comprometa o valor probatório dessa declarações, logo restou provado que o apelado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a ofendida, que não puderam ser constatados pelo exame sexológico forense porque não deixam vestígios.

Ademais, o dolo de satisfação da lascívia ficou provado, uma vez a vítima fugiu do local e, quando contou os fatos a sua mãe, estava nervosa. Ora, se a ofendida e o apelado já se conheciam, não havia motivos para que esta o temesse, caso a situação não tivesse acontecido.

Desse modo, a condenação pelo crime do art. 217 do CP é medida que se impõe, motivo pelo qual realiza-se a dosimetria da pena.

Considera-se a culpabilidade do apelado grave, pois conhecia a vítima desde quando nasceu e mesmo assim praticou o delito; não há registro de antecedentes criminais; que inexistem elementos que permitam analisar a personalidade e a conduta social do recorrido; que os motivos são inerentes ao tipo penal; que as circunstâncias do crime devem militar em desfavor do recorrido, uma vez que se aproveitou do fato de estar a sós com a vítima para cometer o delito; que as consequências são próprias das elementares do delito; que a vítima não contribuiu para o delito, razões pelas quais se fixa a pena base em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo que cada vetor desfavorável, no caso a culpabilidade e as circunstâncias do delito, equivale a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, resultado da diferença entre as penas máxima e mínima, divididas por 08 (oito), que é o número de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, que se torna definitiva, à míngua de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição da pena.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para condenar o apelado à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 217-A do CP.

É como voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator